Tribunal: TCU
Processo: 013.099/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7880/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92; artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno; em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se a ressalva de que a irregularidade constatada no ato (pagamento de rubrica judicial) não mais está presente nos proventos da interessada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.099/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Silvania Schuh (XXX.394.689-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.